Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-13.2017.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000860-13.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANÇO
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36889959):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADAS – SENTENÇA ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APELO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 1.986/2013 – DECURSO DO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – APELO DO ENTE ESTADUAL – PREJUDICADO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO. Com o decurso do prazo registrado no § 4o do artigo 19 do Decreto n. 1.986/2013, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no feito administrativo.” (Ap. 0000860-13.2017.8.11.0102, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57928454).
Alega: (i) divergência jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e (ii) violação aos arts. 1° e 6°, ambos do Decreto Lei n. 4.657/42, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente com base naquela norma estadual em razão de paralisação de um processo administrativo ocorrida antes de sua entrada em vigor.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 70681962)
Contrarrazões no id. 70681962.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Com essas considerações, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos arts. 1° e 6o, ambos do Decreto Lei n. 4.657/1942, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu, o Decreto Estadual n. 1.986/2013.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000860-13.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANÇO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36889959):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADAS – SENTENÇA ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APELO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 1.986/2013 – DECURSO DO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – APELO DO ENTE ESTADUAL – PREJUDICADO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO. Com o decurso do prazo registrado no § 4o do artigo 19 do Decreto n. 1.986/2013, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no feito administrativo.” (Ap. 0000860-13.2017.8.11.0102, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57928454).
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 5°, XXXVI, ao argumento de que o órgão julgador reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base no Decreto Estadual 1.986/2013 em razão de paralisação de um processo administrativo ocorrida antes da entrada em vigor da referida norma.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 70681962)
Contrarrazões no id. 75429979.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
No caso dos autos, verifica-se que a análise da contrariedade ao art. 5°, XXXVI, da CF, exige a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria controvertida nos autos, o que não é possível na via do recurso extraordinário, por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
Com efeito, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao art. 5°, XXXVI, da CF, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu, o Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Nesse sentido:
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” [ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
“(...). 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE 694.450/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de fixação, por lei estadual, de soldo em valor inferior ao vencimento básico de referência, estipulado por outra lei estadual, ambas do Estado de Pernambuco, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral. 3. Estabelecida na origem a natureza geral ou específica da gratificação de risco de policiamento ostensivo instituída pela LC estadual 59/2004, não cabe, em recurso extraordinário, a discussão relativa à natureza dessa vantagem, uma vez essa matéria é ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.” [ARE 780.541 AgR, rel min. Dias Toffoli, 1a T, j. 3-12-2013, DJE de 19-12-2013.]
Com essas considerações, em face do óbice da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também, ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça